Tribunal: CARF
Processo: 12448.728328/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728328/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.921 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÃO CONTABIL FELIX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. NÃO
OCORRÊNCIA. ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.
A empresa logrou êxito em demonstrar que as atividades supostamente de
despachante estão ligadas à execução do objeto social da empresa e previstas
na lista de atividades do CNAE eleito pela contribuinte. Ônus de demonstrar
exercício de atividade impeditiva recai para a autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher a
preliminar e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o
conselheiro Wilson Kazumi Nakayama.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-56.472, de 28 de maio de
2013, da 3a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728328/2012-66
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728328/2012-66

Por bem descrever os fatos e por julgar suficientes as informações constantes no
Relatório do acórdão recorrido, adoto-o abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, ante o Ato Declaratório Executivo
DRF/RJI no.140, de 26.06.2012 (fls.8), cuja ciência ocorreu em 20.07.2012 (fls.09).
2. No referido ADE, a autoridade administrativa declarou a exclusão do interessado do
Simples Nacional, a partir de 1o de janeiro de 2009, em virtude da seguinte atividade
impeditiva:
Estabelecimento CNPJ: 28.713.659/000104 Atividade econômica vedada: Despachante
Fundamentação Legal: inciso XI do art.17 da Lei Complementar no123, de 14 de
dezembro de 2006, e alterações posteriores, no inciso XXI do art.15, na alínea “c” do
inciso II do art.73, combinados com o art.75 da Resolução CGSN no94, de 29 de
novembro de 2011 3. Na manifestação de inconformidade (fls.12/14), o interessado
alega, em síntese, que:
(a) a expressão despachante foi inserida no objeto social do interessado para abranger as
atividades de “serviços de legalização de constituição ou baixa de empresa” e “serviços
de representação de clientes ante a administração tributária”, ambas as atividades
inerentes aos objetivos e obrigações de qualquer escritório de serviços contábeis para
com os seus clientes e classificadas nas subclasses do CNAE 69206/ 01atividades de
contabilidade, não se constituindo em vedação a opção pelo Regime do Simples
Nacional, conforme inciso VIII, §2o do art.15, da Resolução CGSN no94, de 29 de
novembro de 2011; (b) o interessado é uma sociedade exclusivamente voltada e
constituída para a prestação de serviços contábeis, composta por dois sócios, ambos,
contadores; (c) jamais exerceu a atividade de despachante, classificadas pelo CONCLA,
nos CNAE 52508/ 02 (serviço de despachante aduaneiro) e 82997/ 99 (serviço de
despachante de documentos, serviço de despachante de legalização de automóveis,
serviço de despachante de legalização de motos, serviço de despachantes de legalização
de veículos);
(d) referidos códigos CNAE nunca constaram do CNPJ do interessado, seja como
atividade principal ou secundária. O único CNAE adotado pelo interessado é o de no
69206/ 01 –atividades de contabilidade; (e) conclui que a utilização da expressão
“despachante” no objeto social do interessado é mera semântica, não caracterizando, de
fato, qualquer infração ou impedimento à sua opção pelo regime do Simples Nacional;
(f) Por fim, requer seja anulado o ato declaratório executivo, retroagindo os efeitos de
sua anulação à data de 01/01/2009.
4. O interessado acosta aos autos modelos de contratos de prestação de serviços
firmados com seus clientes (fls. 25/29);
5. Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls. 38/41. É o Relatório.
A 3a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, por entender que a contribuinte exerce
atividade de despachante documentalista. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. CNAE. VEDAÇÃO.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional se não elididos os fatos
que lhe deram causa.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728328/2012-66

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ, através de Termo de Vista do
processo, no dia 26/11/2013 (e-fl. 51) e apresentou recurso voluntário no dia 03/12/2013 (e-fl. 67
a 93), com os fundamentos abaixo sintetizados:
Preliminarmente, alega ausência de motivação do acórdão e cerceamento do
direito de defesa, porque o voto do relator venceu por maioria e os votos vencidos não foram
juntados ao acórdão.
No mérito, alega a Recorrente que é sociedade voltada exclusivamente para a
prestação de serviços de contabilidade e, para a execução do serviço, exerce atividades
adicionais e acessórias, intrínseca e indissociável ao objeto social da empresa, tais como
constituição e baixa de empresa e representação perante as autoridades tributárias. Contudo,
declara jamais ter exercido atividade típica de despachante.
Aponta que a fiscalização não demonstrou que ela exerce qualquer atividade típica
de despachante, limitando-se a considerar a atividade vedada unicamente em razão de menção no
contrato social. Para que a Recorrente fosse considerada despachante documentalista, precisaria
que as atividades fossem típicas e exclusivas e não decorrentes de outra atividade.
A Recorrente defende que as atividades de representação de clientes perante a
Administração Tributária e o assessoramento para a constituição ou baixa da empresa só
poderiam ser consideradas serviços de despachante documentalista se dependesse
obrigatoriamente de regulamentação perante órgãos de fiscalização da profissão de despachante,
o que não é o caso, pois a Recorrente apenas está submetida ao Conselho Federal de
Contabilidade e o Conselho Estadual de Contabilidade do Rio de Janeiro.
A Recorrente destaca que o único CNAE da empresa é o 6920-6/01 – Atividade
de contabilidade -, não tendo exercido quaisquer atividades de despachante propriamente dito,
classificadas pelos CNAEs 5250-8/02 e 8299-7/99. Ademais, a descrição da atividade de
contador, permite a execução dos serviços mencionados acima.
Pugnou pelo princípio da verdade material, pois o fisco não produziu qualquer
prova que indicasse estar a Recorrente atuando nas atribuições específicas de despachante.
Colaciona ao recurso notas fiscais de serviço por amostragem para demonstrar
atividade exclusiva de escritório de contabilidade desde 2009.
Por fim, requereu o provimento do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728328/2012-66

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples Nacional.
O caso dos autos iniciou em razão de Representação Fiscal – e-fl. 02 – que
informou:
Trata o presente de Representação Fiscal para exclusão da empresa, acima mencionada,
do Simples Nacional.
Por meio do processo no 10768.003135/2009-55 da mesma empresa, verificamos na
Alteração Contratual, juntada ao mesmo às fls.04, que a interessada exerce atividade
vedada à opção por esse Sistema.
Por esse motivo, foi emitido o Ato Declaratório no 140, de 26 de junho de 2012, que
exclui o contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2009, o qual segue para
assinatura da Senhora Delegada da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I.
Conforme mencionado, foi expedido em 26 de junho de 2012, o Ato Declaratório
Executivo DRF/RJI de no 140, recebido pela Recorrente em 20/07/2012 (e-fls. 08 e 09),
excluindo-a do Simples Nacional por incorrer no exercício de atividade vedada de despachante,
constante no seu contrato social. Os efeitos da exclusão retroagiram a partir de 1o de janeiro de
2009.
A Recorrente apresentou defesa declarando ser escritório que presta serviços de
contabilidade - CNAE 6920-6/01 e que os supostos serviços de despachante mencionados no
contrato social são aqueles inerentes à atividade do contador, isto é, constituição e baixa de
empresa e representação perante as autoridades tributárias.
A DRJ, por maioria de votos, entendeu que a atividade declarada pela Recorrente
era típica de despachante documentalista e negou provimento à manifestação de inconformidade.
PRELIMINARMENTE

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728328/2012-66

Em sede de preliminar, a Recorrente alega existir ausência de motivação do
acórdão recorrido, pois esse não apresentou os argumentos dos votos vencidos.
Ora, em processo administrativo, a especificação do voto de cada julgador não é
consignado no acórdão. São consignados apenas os voto do relator e, se esse for vencido, o voto
vencedor. Eventual julgador que deseje ter seu voto consignado no acórdão, deve fazer uma
declaração de voto.
Logo, o r. acórdão está devidamente motivado, tanto que a Recorrente soube
rebater seus fundamentos ponto a ponto. Os votos vencidos, se não consignados por declaração
de voto, não irão fazer parte do texto final do acórdão.
Não há nenhum ilegalidade nesse aspecto que possa ensejar a nulidade do
acórdão. Também não restou configurado o cerceamento do direito de defesa, pois, como dito, a
Recorrente opôs recurso tempestivo e fundamentado, defendendo-se integralmente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observados, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. O
enfrentamento das questões na peça de recurso denota perfeita compreensão da descrição dos
fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que foi
regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Diante disso, não acolho a preliminar suscitada.
MÉRITO
A Recorrente, por sua vez, desde a manifestação de inconformidade, declara que a
atividade supostamente de despachante que exerce é a constituição e baixa de empresa e
representação dos clientes perante as autoridades tributárias, os quais, defende, são inerentes à
sua própria atividade.
O único CNAE escolhido pela Recorrente, devidamente registrado no CNPJ é o
6920-6/01
(e-fl.
30).
Conforme consulta sobre esse CNAE, através do site
https://www.contabeis.com.br, verificamos a seguinte informação no tocante às atividades do
citado CNAE:
6920-6/01
Esta atividade compreende:
- o registro contábil das transações comerciais de empresas e de outras entidades
- a elaboração do balanço anual de empresas
- a preparação de declarações de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas
- as atividades de assessoria e representação (não-jurídicas) exercidas ante a
administração tributária em nome de seus clientes
Lista de Atividades:
BALANÇO ANUAL DE EMPRESAS; ELABORAÇÃO DE CONTABILIDADE;
SERVIÇOS DE CONTABILISTA; SERVIÇOS DE CONTADOR; SERVIÇOS DE
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA; PREPARO POR CONTADORES
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728328/2012-66

ESCRITA, ESCRITURAÇÃO FISCAL; SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE
CONTABILIDADE; SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL; SERVIÇOS DE
GUARDA-LIVROS; SERVIÇOS DE LEGALIZAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO OU
BAIXA
DE
EMPRESA;
SERVIÇOS
DE
REGISTRO
CONTÁBIL
DE
TRANSAÇÕES COMERCIAIS; SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO CONTÁBIL
REPRESENTAÇÃO
DE
CLIENTES
ANTE
A
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA; SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. (grifos nossos)

Conforme se verifica acima, entendo que assiste razão à Recorrente, as atividades
que ela alega exercer não são atividades incompatíveis com a atividade de contabilidade ou que
demandem profissional habilitado para sua realização.
Para corroborar com a sua defesa, a Recorrente juntou aos autos entre as e-fls. 120
e 126 (documentos visíveis, pois outros foram juntados, mas sem possibilidade de leitura) notas
fiscais de prestação de serviço, pelas quais se verifica a cobrança pela prestação de serviços
contábeis unicamente.
Entendo que a exclusão do contribuinte do Simples Nacional é medida extrema,
que deve ser ponderada pela autoridade fiscal sempre que houver dúvidas em relação à atividade
exercida pelo contribuinte.
A simples menção de serviço de despachante constante no contrato social de um
escritório de contabilidade não pode desnaturar a real atividade desenvolvida pela empresa, cujo
CNAE demonstra ser possível as atividades mencionadas para a consecução da sua atividade
fim.
Diante disso, entendo que o ônus de comprovar ter a empresa exercido atividade
impeditiva recai para a Receita Federal, isso porque as atividades em discussão estão ligadas à
execução do objeto social da empresa e previstas na lista de atividades do CNAE eleito pela
Recorrente. Isso porque, mantem-se o entendimento de que a mera presença em contrato social
de atividade vedada pelos regimes simplificados de arrecadação não bastam para justificar o seu
indeferimento.
Nesse sentido, é o v. Acórdão no 1301-002.753, prolatado pela C. 1a Turma da 3a
Câmara, de relatoria do I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, publicado em
04/04/2018:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/08/2012
ATIVIDADE ECONÔMICA CONSTANTE EM CONTRATO SOCIAL MAS NÃO
DESEMPENHADA PELO CONTRIBUINTE. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
NÃO COMPROVADA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL.
REINCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL.
Constatado que embora conste no contrato social da empresa o desempenho de
atividade vedada, a atividade efetivamente desenvolvida era de cunho comercial, impõe-
se a reinclusão do contribuinte no Simples Nacional.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.921 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728328/2012-66

Dessa forma, considero que a Recorrente logrou êxito em demonstrar que não
exerceu a atividade vedada incluída no seu contrato social.
Isto posto, voto por não acolher a preliminar e, no mérito, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital